Tribunal: TJSP
Processo: 0026203-25.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULOS OBJETO DE ROUBO, APREENDIDOS POR ORDEM JUDICIAL EM PROCESSO CRIMINAL – LEILÃO – DANOS MATERIAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI 11.960/09 - Irresignação da FESP por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade o art. 1o-F, da Lei no 11.960/09, que prevê a incidência da TR

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULOS OBJETO DE ROUBO, APREENDIDOS POR ORDEM JUDICIAL EM PROCESSO CRIMINAL – LEILÃO – DANOS MATERIAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI 11.960/09 - Irresignação da FESP por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade o art. 1o-F, da Lei no 11.960/09, que prevê a incidência da TR (Taxa Referencial) como índice de atualização monetária - Inviabilidade – Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.